Tribunal: TJSP
Processo: 2097843-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
res para comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097843-57.2025.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Ubatuba

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DEDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor, que é autônomo, de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DEDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor, que é autônomo, de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - O Juízo da causa determinou que o autor apresentasse documentos complementares para comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – RECURSO IMPROVIDO.